Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A parte agravante interpôs agravo de instrumento para reduzir os alimentos definitivos para 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (ID 29179380). Para tanto, defende ter sofrido drástica redução de sua capacidade contributiva com o fechamento de sua empresa de contabilidade, impossibilitando-o de manter o pagamento no valor acordado.
2. Analisando a documentação juntada com a inicial, foi juntado apenas um contracheque referente ao mês de julho/2021 (ID 29179390, p. 23), de modo a ser impossível verificar com precisão a real situação financeira do agravante. A redução salarial alegada não restou demonstrada, já que o termo aditivo ao contrato de trabalho ID 29179390, p. 20/22, não versou sobre a redução dos vencimentos. Percebo também que a declaração do Simples Nacional ID 29179389 indica arrecadação com a empresa de contabilidade durante o ano de 2020 e no primeiro balanço de 2021. Além disso, a comunicação de desocupação do imóvel não comprova o encerramento das atividades da empresa (ID 29179391, p. 21).
3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
4. Cito precedentes da 5a turma Cível nesse sentido: Acórdão 1375813, 07082212720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1378665, 07255513720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 21/10/2021.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.